Tribunal: STF
Processo: HC 96997
Classe: HC
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-06-02
Data de publicação: 2009-06-02

Ementa:
EMENTA: CONDENAÇÃO CRIMINAL. Pena privativa de liberdade.
   Execução. Livramento condicional. Unificação de penas.
   Reincidência. Inocorrência. Último fato cometido antes do
   trânsito em julgado das condenações. Inteligência do art. 83, I,
   do Código Penal. Cumprimento de mais de 1/3 da pena. Benefício
   deferido. Concessão da ordem. Não se considera reincidente quem
   pratica fato criminoso antes do trânsito em julgado de condenação
   penal por fato diverso.